Tribunal: TJPA
Processo: 0010105-74.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO E RECEPTAÃÃO. ARTIGOS 157, Â§2Âº, INCISOS I E II E 180, AMBOS DO CÃDIGO PENAL.DO RECURSO DE PEDRO MOISES BARBOSADA DESCLASSIFICAÃÃO PARA ROUBO TENTADO. TESE REJEITADA. SÃMULA 582 STJ. O ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO. SUBTRAIR Ã RETIRAR CONTRA A VONTADE DO TITULAR. LEVANDO-SE EM CONTA ESSE RACIOCÃNIO, O ROUBO ESTARÃ CONSUMADO TÃO LOGO O SUJEITO, APÃS O EMPREGO DE VIOLÃNCIA OU GRAVE AMEAÃA, RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÃTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA RES FURTIVA. POR ESSA RAZÃO, ENTENDE-SE QUE HOUVE A CONSUMAÃÃO DO CRIME.DO RECURSO DE MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO1. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO. NO CASO EM APREÃO, NOS DOIS CRIMES IMPUTADOS (ROUBO MAJORADO E RECEPTAÃÃO), TODAS AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP FORAM CONSIDERADAS COMO NEUTRAS, DE FORMA QUE AS PENAS-BASE FORAM FIXADAS NO MÃNIMO LEGALMENTE PREVISTO PARA CADA TIPO, DE FORMA QUE INEXISTE QUALQUER ILEGALIDADE A SER SANADA. 2. DA ALTERAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PREJUDICADO. EM FACE DA MANUTENÃÃO DAS PENAS ESTABELECIDAS NA SENTENÃA CONDENATÃRIA (06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO), ESCORREITA A FIXAÃÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA, NOS MOLDES DO ARTIGO 33, Â§2Âº, âBâ, DO CÃDIGO PENAL.Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo as penas dos apelantes em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o em regime Semiaberto, alÃ©m de 23 (vinte e trÃªs) dias multa.ACÃRDÃOVistos e etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos recursos e no mÃ©rito negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.11Âª SessÃ£o OrdinÃ¡ria do PlenÃ¡rio Virtual da 1Âª Turma de Direito Penal, aos dias dez a dezessete de maio do ano de dois mil e vinte e um.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.BelÃ©m/PA, 17 de maio de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0010105-74.2016.8.14.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.
1º APELANTE: MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO
DEFENSORIA PÚBLICA: ANTONIO QUARESMA.
2º APELANTE: PEDRO MOISES BARBOSA
ADVOGADO PARTICULAR: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA, OAB/PA 16.829
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, §2º, INCISOS I E II E 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
DO RECURSO DE PEDRO MOISES BARBOSA
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO.
TESE REJEITADA.
SÚMULA 582 STJ. O ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO. SUBTRAIR É RETIRAR CONTRA A VONTADE DO TITULAR. LEVANDO-SE EM CONTA ESSE RACIOCÍNIO, O ROUBO ESTARÁ CONSUMADO TÃO LOGO O SUJEITO, APÓS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA
RES FURTIVA
. POR ESSA RAZÃO, ENTENDE-SE QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME.
DO RECURSO DE MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO
1.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
. DESPROVIMENTO.
NO CASO EM APREÇO, NOS DOIS CRIMES IMPUTADOS (ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO), TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP FORAM CONSIDERADAS COMO NEUTRAS, DE FORMA QUE AS PENAS-BASE FORAM FIXADAS NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO PARA CADA TIPO, DE FORMA QUE INEXISTE QUALQUER ILEGALIDADE A SER SANADA.
2.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
PREJUDICADO.
EM FACE DA MANUTENÇÃO DAS PENAS ESTABELECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA (06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO), ESCORREITA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA, NOS MOLDES DO ARTIGO 33, §2º, ¿B¿, DO CÓDIGO PENAL.
Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo as penas dos apelantes em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias multa.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias dez a dezessete de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 17 de maio de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0010105-74.2016.8.14.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.
1º APELANTE: MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO
DEFENSORIA PÚBLICA: ANTONIO QUARESMA.
2º APELANTE: PEDRO MOISES BARBOSA
ADVOGADO PARTICULAR: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA, OAB/PA 16.829
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
PEDRO MOISES BARBOSA
, por intermédio de Advogada Particular e de
MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 230/237), que os condenou igualmente às penas de
06 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
23 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado nos
artigos 157, §2º, incisos I e II e 180, ambos do Código Penal Brasileiro
(crimes de roubo praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma e receptação).

Na
denúncia
(fls. 02/09), o representante do Ministério Público narrou que no dia 01/05/2016, por volta das 16:30 horas, Helber Lopes, ora vítima, encontrava-se em frente a sua residência trocando o pneu de seu automóvel, ocasião em que um veículo da marca Gol, parou um pouco mais em frente, ocasião em que desceram dois elementos ficando o terceiro na direção do veículo Gol, pronto para dar fuga aos comparsas e estes mediante grave ameaça e portando arma de fogo tipo revólver calibre 32, contendo cinco cartuchos intactos do mesmo calibre, anunciaram o assalto falando: ¿NÃO CORRE, NÃO CORRE, SENÃO EU VOU TE MATAR¿ e roubaram da vítima seus pertences, quais sejam: um aparelho celular, um cordão de ouro e a chave do carro da vítima.

Após a prática do roubo os denunciados saíram em fuga em alta velocidade, ocasião em que a vítima aproveitou para dar alarme, tendo aglomerado várias pessoas as quais avistaram dois policiais militares que caminhavam as proximidades e solicitaram ajuda após comunicar o fato e apontaram o veículo onde estavam os denunciados.

Os policiais saíram correndo atrás do carro onde estavam os denunciados, ocasião em que o pneu doo veículo estourou ao passar ao meio fio da calçada, tendo os denunciados tentado fugir, mas foram agarrados por populares e foram espancados, sendo libertados das mãos da população pelos policiais militares.

Presos, foram encaminhados para um hospital para tratamento das lesões e depois encaminhados à Delegacia. Na Seccional foi feita pesquisa no SISTRANSITO onde foi contatado que o veículo tipo Gol portado pelos denunciados estava com a placa adulterada. A pesquisa registrou que o veículo tinha sido roubado no dia 26/04/2016. Não se tem provas de que os denunciados foram autores do roubo desse veículo, no entanto, está provado que houve a receptação dolosa. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, I e II, 180 e 288, todos do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 230/237), os acusados foram condenados somente nas sanções dos artigos 157, §2º, I e II e 180 do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 289/293), o recorrente PEDRO MOISES BARBOSA pugnou pelo reconhecimento da tentativa para o crime de roubo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 294/298), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença em todos seus termos.

Em suas
razões recursais
(fls. 313/317), o recorrente MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO pugnou pela revisão na dosimetria da pena, bem como pela adequação do regime de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 318/321), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta
Instância Superior
(fls. 323/325), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos, a fim de que seja mantida a sentença incólume em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os presentes recursos de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando as defesas pelo reconhecimento do crime tentado, bem como pela revisão na dosimetria da pena e regime de pena.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
DO RECURSO DE PEDRO MOISES BARBOSA.
1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO.

A Defesa neste tópico requereu a aplicação da diminuição da pena referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que o crime imputado ao agente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Isto porque o acusado não saiu da esfera de vigilância da vítima, de forma que não teve o apelante a posse mansa e tranquila do bem.

Não acolho o pedido da Defesa.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse do réu. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INC. II, DO CP - 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA MODALIDADE TENTADA - IMPROVIMENTO - INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - TEORIA DA
APPREHENSIO -
APLICABILIDADE - PRECEDENTES. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Os Tribunais Superiores adotam a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, sendo que
in casu,
o recorrente se evadiu com o objeto da vítima, porém foi localizado em seguida, ainda de posse do mesmo. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL 0013530-85.2011.814.0401, Relatora: Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/08/2019).

Não é outro o entendimento da Súmula nº 582, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿.

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante se valeu de grave ameaça ao subtrair os pertences da vítima, anunciando-lhe o assalto, em concurso de pessoas. Ao apoderar-se da ¿
res furtiva¿,
restou consumado o delito.

Haja vista que o delito de roubo se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do assalto, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência do apelante, no que tange a desclassificação da modalidade de roubo consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de roubo.
DO RECURSO DE MARLON ROSEMBERG SILVA LOBATO.
1.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
.

De outra banda, quanto ao pedido de revisão na dosimetria da pena, averbo que não assiste razão à defesa.

No caso em apreço, nos dois crimes imputados (roubo majorado e receptação), todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP foram consideradas como neutras, de forma que as penas-base foram fixadas no mínimo legalmente previsto para cada tipo, de forma que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada.

Na segunda fase, em que pese reconhecidas as atenuantes de menoridade relativa e confissão, o Juízo a quo deixou de aplica-las em conformidade com a Súmula 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, reconhecidas as causas de aumento do emprego de arma e concurso de agentes, aplicadas no
quantum
mínimo, qual seja, 1/3.

Vale ressaltar que, embora a defesa postule a incidência da atenuante de pena prevista no at. 61, I, do CP, o referido dispositivo prevê a agravante da reincidência.
2.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Em face da manutenção das penas estabelecidas na sentença condenatória (06 anos e 04 meses de reclusão), escorreita a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço dos presentes recursos e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva dos apelantes em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

É como voto.
Belém/PA, 17 de maio de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora